Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. MANUTENÇÃO DESSA CONDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede que lhe seja aplicada a fração de 20% de cumprimento da pena para progressão de regime, sob o argumento central de que, após o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado crime hediondo por equiparação.
2. Diversamente do que pleiteia a defesa, com o advento do pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo.
3. O STF já enfrentou questão, firmando entendimento no sentido de que, diante da omissão legislativa, não é possível aplicar o percentual de 60% de cumprimento da pena para progredir de regime, no caso de condenado por crime equiparado a hediondo e que seja reincidente genérico. Porém, não há que se falar em aplicar o percentual de 20% do cumprimento, como busca a defesa, para a progressão do regime prisional.
4. Para fins de pré-questionamento, resta desnecessário que o julgador adentre a cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados no entender da parte, sendo apto a tal desiderato que o juiz esclareça os motivos que o levaram a tal conclusão.
5. Recurso desprovido